Tribunal: STF
Processo: AImp 44
Classe: AImp
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE SUBJETIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.